Tribunal: TJPA
Processo: 0013536-34.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013536-34.2016.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: MARILIA ROSALINA DE MIRANDA GODINHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade parcial do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015-PGMB, instaurado contra a servidora Marília Rosalina de Miranda Godinho. A sentença anulou os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas, bem como a sanção administrativa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação válida da servidora para acompanhar a oitiva das testemunhas configura nulidade do processo administrativo disciplinar, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo disciplinar deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, exigindo-se a intimação prévia do servidor para os atos instrutórios, especialmente a oitiva de testemunhas.

A ausência de prova inequívoca de intimação da servidora ou de seu procurador legalmente constituído para acompanhar as oitivas configura vício insanável, maculando o PAD desde essa fase.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nulidade em processos administrativos depende da demonstração de prejuízo à defesa, o que se verificou no caso concreto, uma vez que a sanção disciplinar baseou-se substancialmente em prova testemunhal produzida sem ciência da acusada.

O acórdão agravado reafirma os fundamentos da decisão monocrática, com base em precedentes do STJ e do TJPA, não havendo nulidade por mera reprodução de decisão anterior quando as teses recursais são enfrentadas adequadamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida do servidor para acompanhar a oitiva de testemunhas em processo administrativo disciplinar configura nulidade absoluta por violação ao contraditório e à ampla defesa.

A nulidade do PAD é declarada quando demonstrado prejuízo à defesa, sobretudo quando a sanção imposta se baseia em prova colhida sem ciência do acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei 8.112/1990, arts. 153 e 156; Lei Complementar Municipal nº 002/94, arts. 150 e 153.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 31.710/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21.02.2017; TJGO, Duplo Grau de Jurisdição nº 2846-40.2014.8.09.0206, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, j. 01.12.2016; TJGO, PAD nº 406223-58.2012.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 12.03.2013; TJGO, APL nº 00841780520128090172, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 01.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013536-34.2016.8.14.0008

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BARCARENA

AGRAVADO:
MARÍLIA ROSALINA DE MIRANDA GODINHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 15150599)

interposto por
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 14385039 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que tornou nulo todos os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas apontadas as fls. 90/91, 92/94, 95/96 e 98/99 (inclusive, nulidade das inquirições em foco) e, por conseguinte, da sanção aplicada no PAD nº 027/2015-PGMB, na Ação de Mandado de Segurança de origem, tendo como agravada
MARÍLIA ROSALINA DE MIRANDA GODINHO
.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, no fato em questão, quando se trata da citação da autora, cabe destacar que a servidora não foi localizada para receber sua citação, pois não se encontrava nem em sua residência informada da ficha funcional, e nem no local de trabalho. Diante da impossibilidade de cita-la, não restou outra alternativa a Comissão Processante, cumprindo também o que preconiza o RJU, de citar a servidora por edital, amplamente divulgado e divulgado em Diário Oficial, para que apresentasse sua defesa, o que mesmo sendo do seu interesse a mesma não o fez. Assim, se a apelada não teve o zelo de acompanhar o processo no qual ela era a maior interessada, logo não pode atribuir culpa a Comissão Processante, até porque a servidora só é indiciada após a oitiva de todas as testemunhas, justamente para ter acesso ao conteúdo das oitivas, assim garantindo sua ampla defesa.

Afirma que, durante a elaboração de parecer na fase de julgamento pela Comissão Processante, ocorreu falha de digitação, sendo que o vício foi sanado antes da publicação da decisão em diário oficial.

Por fim, alega a regularidade do PAD, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 15575333).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que tornou nulo todos os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas apontadas as fls. 90/91, 92/94, 95/96 e 98/99 (inclusive, nulidade das inquirições em foco) e, por conseguinte, da sanção aplicada no PAD nº 027/2015-PGMB, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 14385039):

“(...)
Decido
.

Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista tratar-se de demanda que veicula questão já conhecida no âmbito deste Tribunal, cuja solução possui parâmetros delineados pela jurisprudência, conforme art. 133, inciso XI, do Regimento Interno do TJPA.

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

II – MÉRITO

Compulsando os presentes autos, constato que o objeto do presente Recurso de Apelação Cível trata acerca da sentença que concedeu parcialmente a segurança para reconhecer a nulidade parcial do PAD nº 027/2015-PGMB considerando nulos todos os atos praticados a partir das intimações para as oitivas das testemunhas.

O Município de Barcarena sustenta que a parte apelada não teve zelo de acompanhar o processo administrativo no qual ela era a maior interessada e não pode atribuir culpa a Comissão Processante, tendo em vista que a servidora só é indiciada após a oitiva de todas as testemunhas, justamente para ter acesso ao conteúdo das oitivas, assim garantindo sua ampla defesa.

A princípio, cumpre ressaltar que a análise do tema delimita-se aos aspectos formais do procedimento administrativo levado a efeito pela Administração, com vistas a aferir a regularidade ou a ofensa ao devido processo legal, inobservância ao direito de defesa e ao contraditório em relação a servidora MARILIA ROSALINA.

Reitere-se que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que, no tocante ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário atém-se à verificação da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato exoneratório.

Segundo a Súmula nº 20 da Corte Suprema, o processo administrativo para demissão de funcionário admitido por concurso deve salvaguardar sua ampla defesa.

Sobre o tema, seguem os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. (?) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente é declarável quando evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do Servidor acusado, por força do princípio pas de nullité sans grief (...) Dos autos infere-se que a recorrente participou, efetivamente, de toda a fase instrutória, onde foram regularmente colhidos os elementos probatórios capazes de respaldar a indicação da existência de infração disciplinar, tendo sido observados, durante a tramitação do procedimento, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. (?) (STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 31.710/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maria Filho, Primeira Turma, DJe 21/02/2017, g.)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGALIDADE DO ATO. 1. Tratando-se de servidor público concursado, efetivo ou não, regido pela Lei Complementar Municipal n. 003//2001, o ato de demissão deve, necessariamente, ser precedido do devido processo administrativo disciplinar, sob pena de nulidade do ato. (?.) (TJGO, Duplo Grau de Jurisdição nº 2846-40.2014.8.09.0206, Rel. Des. Zacarias Neves Coelho, 2ª Câmara Cível, DJe 2160 de 01/12/2016)

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ABANDONO DE CARGO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA SERVIDORA PARA APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR. LEI 14.563/2003. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. I - Configura ofensa ao princípio da defesa plena a instauração de processo administrativo disciplinar contra servidor do Poder Judiciário Estadual, por abandono de cargo, sem a intimação, via edital, para apresentar defesa preliminar à acusação, consoante previsão do art. 40, caput, da Lei nº 14.563/03, norma especial, que subsiste em relação à de caráter geral, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Goiás. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR ANULADO, DE OFÍCIO. (TJGO, Processo Administrativo Disciplinar nº 406223-58.2012.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, Conselho Superior da Magistratura, DJe 1261 de 12/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO SERVIDOR. AFRONTA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA. 1 - A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que, em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento, bem como da legalidade do ato demissionário. 2 - Impõe-se a nulidade de sentença, se evidenciada a ofensa aos direitos do servidor público, ante à falta de sua notificação pessoal válida para responder processo na via administrativa. 3 - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - APL: 00841780520128090172, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/03/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2018)

No bojo da sentença objurgada, extrai-se que a apelada MARILIA ROSALINA DE MIRANDA GODINHO foi privada de acompanhar os atos apuratórios do inquérito Administrativo que subsidiou o procedimento em questão, notadamente a oitiva de testemunhas, o que demonstra a efetiva ocorrência de uma causa de nulidade absoluta, pela presença de vício insanável.

Não consta nos autos prova inequívoca de intimação prévia da apelada ou de seu advogado constituído no PAD para acompanharem as oitivas das testemunhas inquiridas às fls. 90/91, 92/94, 95/96 e 98/99.

Em que pese a inexistência de previsão expressa na Lei nº 8.112/1990, a notificação prévia é ato indispensável ao início do exercício da ampla defesa e do contraditório. Assim, com o início da fase de instrução, a comissão deve notificar pessoalmente o servidor da existência do processo no qual figura como acusado, a fim de que possa se defender, exceto se ainda não houver no processo elementos que justifiquem a realização de tal ato.

A decisão quanto à notificação do servidor acusado deve ser precedida de ata de deliberação. Assim, após a ata de instalação, pela qual a comissão registra o início de seus trabalhos, ela se reunirá para analisar o processo e deliberar pela notificação do acusado.

Nos termos da Instrução Normativa nº 9, de 24 de março de 2020, a notificação poderá ser encaminhada ao servidor por meio de correio eletrônico de uso pessoal ou aplicativo de mensagem eletrônica (celular de uso pessoal). A confirmação da leitura deverá ser anexada ao processo.

Não havendo êxito, a notificação deverá ser feita de forma presencial, devendo ser extraída em duas vias, e entregue ao servidor, coletando recibo datado em uma via que fará parte do processo. A entrega da notificação é o primeiro contato da comissão com o servidor. Havendo mais de um servidor a figurar como acusado, deve ser feita uma notificação para cada um, individualmente.

Na notificação, para atender aos artigos 153 e 156 da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, a comissão deve informar:

(I) que existe o referido processo e que dele consta representação ou denúncia, contra o servidor, de suposto ilícito, podendo indicar, de forma muito genérica e sucinta, o motivo da instauração (apenas em termos fáticos), suprindo a lacuna da portaria inaugural (mas sem descer à minúcia de descrever e enquadrar as irregularidades, o que será feito pela comissão posteriormente, somente ao final da instrução, com a indiciação, se for o caso);

(II) todos os direitos e meios de acompanhar o processo, de contestar provas e de produzir as suas próprias (convém reproduzir, na notificação, o texto do art. 156 da Lei nº 8.112/1990, embora não seja obrigatório ou causa de nulidade não fazê-lo); e

(III) local e horário de funcionamento da comissão processante.

Friso que é um direito do servidor acompanhar o processo desde o seu início, podendo ser pessoalmente ou na pessoa de seu procurador legalmente constituído. É permitido ao
acusado arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas, contraprovas e formular quesitos quando houver necessidade de perícias ou diligências.

Destaco também a redação do artigo 150 do Regime Jurídico dos Servidores do Município de Barcarena (Lei Complementar nº 002/94), que informa de maneira clara acerca da necessidade de ser observado o princípio do contraditório e da ampla defesa:

“Art. 150. O inquérito obedecerá ao princípio do contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em
direito."

O art. 153 da Lei Complementar n° 002/94, com fulcro no princípio da simetria das normas, reproduz a importância de garantir a necessidade de intimação do servidor investigado para acompanhar a produção de provas, durante o inquérito administrativo que subsidie um PAD, veja-se:

“Art. 153 E assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por meio de procurador, arrolar e requerer testemunhas, produzir
provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial”.

A nulidade de processo administrativo somente pode ser declarada quando evidente a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado, o que efetivamente ocorreu no caso em tela, tendo em vista que a conclusão do processo disciplinar e a punição aplicada foram baseadas principalmente na prova testemunhal colhida, restando configurado, portanto, o prejuízo à defesa da servidora/apelada.

Diante da necessidade de observar os princípios constitucionais e da administração pública relacionados ao bom andamento processual e considerando que restou comprovado nos autos que a apelada deixou de ser intimada para acompanhar a oitiva de testemunhas o qual foi o principal meio de prova utilizado para fundamentar a sua punição administrativa, resta evidenciada a nulidade do processo administrativo a partir desse
ponto.

Desse modo deve ser mantida a sentença
a quo,
ou seja, o PAD deve ser anulado a partir das intimações para as oitivas das testemunhas listada nas fls. 90/91, 92/94, 95/96 e 98/99 (processo originário), restando nulas as sanções aplicadas (suspensão de 30 dias, convertida em multa), devendo a impetrada e seu advogado serem cientificados previamente das inquirições a serem produzidas no processo administrativo disciplinar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamenta a decisão ora combatida no sentido de sustentar a determinação de anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 027/2015-PGMB, uma vez que se comprova nos autos o fato de que a apelada deixou de ser intimada para acompanhar a oitiva de testemunhas o qual foi o principal meio de prova utilizado para fundamentar a sua punição administrativa.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 14385039, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025